Tribunal: TJES
Processo: 0037101-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037101-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAN DA SILVA BAMBIRRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. VERIFICADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O caso dos autos indica a aplicação do instituto da reabilitação, de forma a conceder ao requerente os meios necessários para reeducação e readaptação profissional e social, a teor do artigo 89 da Lei nº 8.213/91, sendo que, durante o período em que afastado do labor para reabilitação, se mostra possível o pagamento do auxílio-doença acidentário.

2.
É devido ao demandante, durante o período em que afastado do labor para reabilitação, a concessão do auxílio-doença acidentário, porquanto o laudo pericial é categórico ao apontar a incapacidade atual do requerente para o exercício de suas funções habituais.

3.
O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

4
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.

5
.
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da autarquia conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor, bem como conhecer e dar parcial provimento ao apelo manejado pela autarquia, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0037101-10.2017.8.08.0024

APELA
NTE/APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO/APELANTE
:
GEAN DA SILVA BAMBIRRA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
GEAN DA SILVA BAMBIRRA,
ambos contra a r. sentença de fls. 122/128, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos de
“
ação acidentária
”

ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Ante o exposto, julgo procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária a:

1 – estabelecer o pagamento do auxílio-acidentário – NB 617.665.990-0, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (15/09/2017), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontra-se de posse do certificado, sendo que, dentro desse período, deverão ser descontados os pagamentos de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia;

2 – pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3 – proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário durante o processo;

4 – pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5 – pagar honorários advocatícios sem 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

Sem custas, devido a previsão estabelecida no § 1º, do art. 8º, da Lei nº 8.620/93”.

O
INSS
, em suas razões recursais de fls. 130/135, aduz, preliminarmente,
(i)
a existência de benefício incompatível concedido em outra ação judicial; e, no mérito, e
(ii)
é indevida a concessão de auxílio-acidente, visto que
“O que se tem atualmente é uma incapacidade temporária em razão de doença ocupacional de modo que não há consolidação das lesões decorrentes de acidente do trabalho”.

Sustenta, ainda que
(iii)

“(...) deve cessar o auxílio-doença independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate que houve a recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes exercida”
; e
(iv)
o índice de correção monetária a ser aplicado ao benefício previdenciário é o INPC.

Já
GEAN DA SILVA BAMBIRRA,
em seu apelo de fls. 392/398, aduz que
“(...) tem perfil desfavorável para o programa de reabilitação profissional”,
pugnando, em suma, pela concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões pelo
INSS
, às fls. 402/403, pelo desprovimento do recurso, enquanto o autor, devidamente intimado para exercer o contraditório, quedou-se inerte.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 8885610, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A parte ora apelante ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário em face do INSS, ora apelado, alegando, em síntese, que “
(...
) é segurado obrigatório da previdência social, acometido de sequelas devido a acidente de trabalho que lhe causou fratura no fêmur, sequelas estas que o impossibilitam de exercer suas atividades habituais”.

Segue narrando que lhe foi concedido benefício previdenciário NB 91/617.665.990.0, cessado em 14/09/2017, em razão do requerido ter concluído que o autor não encontrava-se incapacitado para suas atividades laborais.

O requerente sustenta que
“Há juntado aos autos dezenas de laudos médicos que referem-se a incapacidade laborativa até a atualidade, sem haver prognóstico de melhora, referindo-se a fratura do fêmur e a diagnóstico de HIV, com recentes problemas de pneumocistose”.

Alega, assim, que não pode mais exercer sua atividade habitual de ajudante e carga e descarga, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da autarquia ré ao pagamento do benefício previdenciário correspondente à aposentadoria por invalidez.

Após a instrução processual – inclusive com realização de prova pericial (fls. 56/61 e 106/107) –, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Foi justamente em face deste pronunciamento que as partes interpuseram os recursos, que passo a apreciar conjuntamente.

Pois bem.
Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do C. STJ, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos. Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional.
2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
.
3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)
(grifei)

Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)
(grifei)

No caso dos autos, é possível identificar ser fato incontroverso que a lesão sofrida pelo autor possui nexo causal com o trabalho por ele desempenhado, bem como que a perícia técnica realizada, em resposta aos quesitos formulados, foi clara a atestar que o quadro de lesão do requerente (sequela de fratura de fêmur) o incapacita de forma parcial e definitiva para o labor habitual, devendo ser reabilitado para uma outra função.

Apenas a título ilustrativo, colaciono breves trechos das conclusões exaradas pelo
expert
, senão vejamos:

7-Respostas aos quesitos formulados pela Sra. Juíza:

1-O(a) requerente é portador(a) de alguma doença/lesão?

Resp: Sim, o periciando apresenta sequela de fratura de fêmur;

2-Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resp: Sim, foi ocasionada por acidente de trabalho.

(...)

4-A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resp: Evidencia-se incapacidade parcial e definitiva para as atividades habituais desempenhadas.

(...)

6-A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resp: Consolidada.

8-É aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitado para outra função?

Resp: Evidencia-se indicação de reabilitação.

Nesse sentido, compreendo pela possibilidade da aplicação, à hipótese vertente, do instituto da reabilitação, de forma a conceder ao autor os meios necessários para reeducação e readaptação profissional e social, a teor do artigo 89 da Lei nº 8.213/91.

Assim como consignado pelo juízo primevo, compreendo ser devido ao demandante, durante o período em que afastado do labor para reabilitação, a concessão do auxílio-doença acidentário, porquanto, como dito, o laudo pericial é categórico ao apontar a incapacidade do requerente para o exercício de suas funções habituais.

Nesse sentido o seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS REEXAME NECESSÁRIO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ANÁLISE SEGUNDO O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DEDUZIDOS NA INICIAL PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO ACIDENTE DE TRABALHO CONCAUSA RECONHECIDA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO INCAPACIDADE DEFINITIVA E PARCIAL REABILITAÇÃO VIÁVEL PRETENSA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO ACOLHIMENTO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO (...) 2 . O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo quanto à existência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor, na modalidade de concausa. 3. Segundo a prova pericial, as atividades de carga e descarga de mercadorias desempenhadas pelo segurado atuaram como concausas para sua incapacidade definitiva para o trabalho, porém parcial, o que indica a possibilidade de reabilitação para função diversa, circunstância que implica na conversão do auxílio previdenciário em acidentário, conforme deferido em primeiro grau. 4.
Não há que se falar em incapacidade total ensejadora do direito a aposentadoria por invalidez, diante da aclarada possibilidade de reabilitação para outra função diversa daquela até então exercida, lapso no qual deve permanecer recebendo o auxílio-doença acidentário.
5. Recursos conhecidos e improvidos. Reexame necessário prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151399292, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)
(grifei)

Destaco, outrossim, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se situa no sentido de que o segurado, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, devendo ser mantido em gozo de auxílio-doença até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ARTIGO 20, LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...). III.
Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pela autora e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário, nos moldes do artigo 59, da Lei nº 8.213/91, o qual deverá ser reestabelecido desde a data da cessação indevida até que a conclusão do processo de reabilitação profissional, a teor do prescrito no artigo 62, §1º, da Lei nº 8213/91.
lV. Findo o procedimento, passará a segurada a receber o benefício de auxílio-acidente, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pela acidentada, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. (...).
(TJES; APL-RN 0018656-75.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/10/2020; DJES 20/01/2021)
(grifei)

_____________________

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO QUE O SEGURADO HABITUALMENTE EXERCIA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO E POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. O princípio da adstrição da sentença ao pedido do autor resta mitigado em sede previdenciária, uma vez que, preenchidos os requisitos legais pode a parte receber benefício diverso do pretendido na inicial. (...). 5. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado. 6.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o pagamento do benefício até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei nº 8.213/1991, art. 62, caput e parágrafo único, com redação dada pela Lei nº 13.457/2017).
7. A autora comprovou os requisitos necessários para o recebimento do benefício de auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a sua conversão em auxílio-acidente, como prevê o art. 86 da Lei nº 8.213/1991, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, face a redução definitiva da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. (...).
(TJES; APL-RN 0018132-15.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)
(grifei)

Destarte, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto, devendo o requerente ser submetido ao processo de reabilitação profissional, a teor do que prescreve o art. 89 da Lei nº 8.213/91, com restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (15/09/2017) até a finalização de sua reabilitação.

Ademais, conforme pontuado pelo Magistrado primevo,
“(...) nesse período de pagamento de auxílio-doença, deverão ser descontados os pagamentos de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma enfermidade, dada a natureza de substituto do salário de contribuição deste benefício”
.

Em prosseguimento, imputo pertinente registrar que o
auxílio-acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Considerando que o auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido aos segurados como compensação à consolidação de lesões que reduzam a capacidade laboral, entendo que ao autor deve ser deferido o benefício, assim que finalizado o seu processo de reabilitação.

E tal se explica em virtude de que, para o reconhecimento do direito, não se faz necessário que o segurado esteja impossibilitado de exercer suas atividades laborais. Ao contrário, como dito, o benefício é devido pela consolidação de lesões que reduzam sua capacidade laboral.

Saliento, ademais, que o C. STJ já fixou tese em sede de recurso repetitivo a respeito do tema (416), conforme se depreende da ementa a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
(grifei)

Assim, considerando que o autor teve sua capacidade laboral reduzida, mediante consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho, faz jus ao auxílio-acidente (espécie 94) requerido, a partir da cessação do auxílio-doença, conforme entendimento jurisprudencial. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.º 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.º 08, DE 07/08/2008. 1. (...). 6.
Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício
, ou, havendo requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve corresponder ao
dies

a quo
do benefício ora concedido, sob pena de julgamento
extra petita
. 7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08, de 07/08/2008.
(REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/11/2009)
(grifei)

Ainda em sede de apelação, requer a autarquia requerida a modificação dos consectários legais de atualização da verba previdenciária a que fora condenada, por entender que, em relação à correção monetária, deveria ter sido utilizado o índice do INPC.

Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada
a quo
, para fins de correção monetária, utilizou-se do IPCA-E e, para os juros, os termos da Lei Federal nº 11.960/2009.

No entanto, conforme posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no caso em apreço, por se tratar de matéria de natureza previdenciária,
deve ser observado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91
.

Outro não tem sido o entendimento adotado por esta C. Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA RETIFICADO. (...). III O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia 1.369.165/SP, assentou que a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. IV -
Esta Corte também assente no sentido de que em se tratando de condenação previdenciária, deve-se aplicar como correção monetária o índice INPC, com fulcro no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Lei nº 11.430/2006, a partir do vencimento de cada parcela; e quanto aos juros de mora, pelos índices aplicáveis a caderneta de poupança, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, a partir da citação
, revelando-se a sentença remetida escorreita ao fixar os índices aplicáveis aos valores vencidos exatamente nestes termos. Precedentes. V Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013150036666, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)
(grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela autarquia, tão somente para determinar a aplicação do INPC para fins de correção monetária da verba previdenciária devida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do réu.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.